Tribunal: TJDFT
Processo: 0727494-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727494-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOEL GUILHERME DA SILVA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: CLEA MIRIAN CAMARA GUILHERME DA SILVA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Joel Guilherme da Silva Filho (ID no 39314789) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do ID no 38424409, págs. 1-3. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO